Tribunal: TJDFT
Processo: 0000522-62.2008.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000522-62.2008.8.07.0006 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PERMACULTURA: ORGANIZAÇÃO, ECOVILAS E MEIO AMBIENTE _IPOEMA AGRAVADO: JOSE CANTIDIO SOARES DA SILVA, ALFREDO TAVARES DE CASTRO, ANTONIA MAGNA PEREIRA, ANTONIO EDUARDO KARPINSKI, AZILZO RODRIGUES DOS SANTOS PASCHOAL, CONCEICAO LUIZA DE FARIAS, DENISE PARANHOS, EDUARDO PARANHOS, EVERARDO ALVES RIBEIRO, HELIO VILELA DE CARVALHO, JOSE JOEL PISSAIA DE SOUZA, JOSE NILSON DE QUEIROZ, JULIO CESAR LIMA, JOSE ROBERTO WALDECK PEDROSO E SILVA, KARINA LIMA DE MOURA VIANNA, LUCIMAR MARCOS PEREIRA, MURILO WERNECK MATTA, NEILOR ROLIEN ALVES GUIMARAES, NEUSA JACINTO PARANHOS, ROSILDA MARIA DA SILVA, SEBASTIAO PEREIRA GOMES, VADIS ANTONIO BELLAVER, YARA PARANHOS, DISTRITO FEDERAL, MAURO PARANHOS DESPACHO Nada a prover porquanto à petição de renúncia de ID 75267891, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da notificação do outorgante. Cumpra-se o despacho de ID 74984599, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024